Tribunal: TJBA
Processo: 8055260-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055260-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA URBIS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. 1. Constitui omissão passível de correção em sede de embargos declaratórios a ausência de pronunciamento sobre honorários advocatícios de sucumbência quando há condenação da parte vencida, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução fiscal gera direito aos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir não constitui omissão ou contradição quando devidamente fundamentada à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o intuito de promover efeitos modificativos baseados em mero inconformismo com o resultado da demanda. 5. Embargos da URBIS providos com efeitos infringentes para fixar honorários sucumbenciais. Embargos do Município rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055260-71.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração opostos pela URBIS e dar-lhes provimento com efeitos infringentes, e conhecer dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.